Tribunal: TCU
Processo: 009.665/2023-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1460/2023-TCU-Plenário Trata-se de representação a respeito de possíveis irregularidades ocorridas na Licitação Eletrônica 2023/24, (peça 5), sob a responsabilidade do Banco do Brasil S.A. (BB), com valor contratado R$ 44.550.000,00 (peças 29, e 30, p. 35), cujo objeto é registro de preços para fornecimento, entrega e instalação de Switch 24 e 48 portas e Transceiver, incluindo, quando for o caso, a desinstalação e retirada dos equipamentos existentes, para a instalação dos novos, onde houver substituição, com dação em pagamento (trade-in), para atendimento do Conglomerado BB, em todo o país (peça 5, p. 4). Considerando que o representante alegou, em suma, a ocorrência das seguintes irregularidades (peça 1, p. 5- 18): a) os atestados de qualificação técnico-operacional apresentados atenderiam ao exigido no item 11.3.4.2 do edital, considerando a inexistência de exigência de que o switch fornecido anteriormente seja "de acesso", o que violaria o princípio da vinculação ao edital e jurisprudência do TCU ( Acórdão 2480/2019-TCU-Primeira Câmara , relator Ministro Walton Alencar Rodrigues); b) o funcionamento das diferentes configurações (Switches Core, Distribuição e de Acesso) teriam sido ignoradas pela comissão técnica, observada a necessidade de aceitação de atestados que comprovassem experiência técnica mais complexa ou de equipamentos de qualidade superior, em afronta à jurisprudência do TCU ( Acórdão 1847/2012-TCU-Plenário , relator Ministro Aroldo Cedraz e 2.898/2012-TCU-Plenário, relator Ministro José Jorge); e c) a diligência realizada pela comissão de licitação não teria buscado uma solução efetiva, em desacordo ao art. 56, inciso I, da Lei 13.303/2016 e ao princípio da motivação; Considerando a conclusão do exame técnico, no seguinte sentido: "54.1. Constatou-se, de acordo com as especificações técnicas definidas no item 11.3.4.2 do edital e item 1 e subitens do Anexo I da Licitação Eletrônica 20230/24, a exigência de comprovação de que o interessado fornece/forneceu, sem restrição, bens/materiais de natureza semelhante aos indicados no Anexo I, qual seja, de 'Switch de Acesso com 24 portas 10/100/1000 UTP, PoE' e 'Switch de Acesso com 48 portas 10/100/1000 UTP, PoE', os quais também devem ser compatíveis ao 'Transceiver 1000Base-SX'. 54.2. Em função disso, considerou-se improcedente a alegação do representante de que não haveria previsão no edital quanto a esse aspecto. 54.3. Nada obstante, verificou-se que o item 11.3.4.2 do edital poderia ser mais explícito, ao detalhar, nos requisitos de qualificação técnica, que seria indispensável o fornecimento de switch de acesso e que não seriam aceitos, para fins de habilitação, atestados com comprovação de fornecimento de switches de outras naturezas, em observância ao princípio do julgamento objetivo, previsto no art. 31 da Lei 13.303/2016. 55. Ademais, o entendimento do TCU é no sentido de que a ausência de definição de critérios objetivos e precisos para avaliação acerca da compatibilidade entre os objetos descritos nos atestados fornecidos pelos licitantes, visando à comprovação de sua qualificação técnica, e o objeto de um certame pode ensejar certo grau de subjetividade na análise da capacidade técnica das participantes, ferindo o princípio do julgamento objetivo, motivo pelo qual se propôs ciência quanto a esse aspecto. 56. Concluiu-se também que houve justificativa, em termos de técnica e de custos, quanto a exigência de switch de acesso, para fins de qualificação técnica, ante a comprovação de experiência técnica mais complexa ou de equipamentos de qualidade superior, e que o fornecimento de switches core não se aplica às necessidades do Conglomerado do Banco do Brasil. 57. Em que pese os esclarecimentos prestados pelo Banco, apurou-se que o Termo de Referência poderia ter sido mais detalhado, de acordo com o art. 12 do RCL do BB e a jurisprudência do TCU, com a exposição da necessidade de aquisição de switch de acesso ao Conglomerado do Banco do Brasil, e que, apesar da falha cometida, ponderou-se que não houve prejuízo econômico relevante ante os potenciais riscos que falhas ou problemas nos equipamentos poderiam trazer aos serviços prestados pelo Banco, sendo proposta ciência quanto a esse item. 57.1. Por último, resta improcedente a alegação de que o Banco do Brasil não teria oportunizado o enfrentamento da questão e elucidação da suposta insuficiência, pois o BB efetuou a diligência devida, além de reavaliar os atestados de capacidade técnica, apesar das observações feitas quanto à insuficiência de informações em relação à exigência de fornecimento de switch de acesso."; Considerando a proposta unânime da unidade técnica no sentido de conhecer da presente representação, para no mérito considerá-la parcialmente procedente, dando-se ciência à unidade jurisdicionada das falhas identificadas no edital, bem como indeferir o pedido de medida cautelar, ausente todos os pressupostos que autorizam a adoção da medida acautelatória. Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, em conhecer da presente representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade constantes no art. 87, § 2o, da Lei 13.303/2016, c/c os arts. 235 e 237, inciso V, do Regimento Interno deste Tribunal, e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente, indeferir o pedido de concessão de medida cautelar formulado pelo representante, tendo em vista a inexistência dos elementos necessários para sua adoção, promovendo, em seguida, o arquivamento dos autos, sem prejuízo das medidas constantes do subitem 1.7 deste Acórdão, de acordo com o parecer da AudContratações. 1. Processo TC- Processo 009.665/2023-4 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Interessados: AIDC Tecnologia Ltda. (CNPJ: 07.500.596/0001-38); 3CORP Technology S/A Infraestrutura de Telecom (04.238.297/0004-21). 1.2. Unidade Jurisdicionada: Banco do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.6. Representação legal: Fernanda Mary de Oliveira Loureiro (114347/OAB-PR), Felipe Henrique Braz Guilherme (69406/OAB-PR), Leonardo Coelho Ribeiro (155210/OAB-RJ), Rafael Veras de Freitas (147169/OAB-RJ), Pedro Henrique Ferreira da Silva (107384/OAB-PR) e Pedro Augusto Schelbauer de Oliveira (81579/OAB-PR), representando Aidc Tecnologia Ltda; Caroline Scopel Cecatto (64878/OAB-RS), Kamill Santana Castro e Silva (11887/B/OAB-MT), Edinei Silva Teixeira (185415/OAB-SP), Deusa Maura Santos Fassina (164146/OAB-SP), Aline Crivelari (230844/OAB-SP) entre outros, representando Banco do Brasil S.A. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. dar ciência ao Banco do Brasil S.A., com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução - TCU 315/2020, sobre as seguintes impropriedades/falhas, identificadas na Licitação Eletrônica 2023/24, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes: 1.7.1.1. ausência de definição de critérios objetivos e precisos no item 11.3.4.2 do edital, para avaliação acerca da compatibilidade entre os objetos descritos nos atestados fornecidos pelos licitantes, visando à comprovação de sua qualificação técnica, e o objeto do certame, especificando que seria indispensável o fornecimento de switch de acesso e que não seriam aceitos, para fins de habilitação, atestados com comprovação de fornecimento de switches de outras naturezas, em desacordo ao princípio do julgamento objetivo, previsto no art. 31 da Lei 13.303/2016, além da jurisprudência do TCU ( Acórdão 970/2014-TCU-Plenário , Relator Ministro José Jorge, 1.443/2014-TCU-Plenário, Relator Ministro Aroldo Cedraz, 382/2015-TCU-Plenário, Relator Ministro Walton Rodrigues, 361/2017-TCU- Plenário, Relator Ministro Vital do Rego, 1.393/2017-TCU-Plenário, Relator Ministro Vital do Rêgo, 5.241/2017-TCU-2a Câmara, Relatora Ministra Ana Arraes e 18.144/2021-TCU-2a Câmara, Relator Ministro-Substituto André Luiz de Carvalho); 1.7.1.2. falta de detalhamento do objeto no Termo de Referência, uma vez que o item 2.1 do Termo de Referência traz considerações genéricas, que não justificam o caso concreto, quanto à necessidade de aquisição de switch de acesso, o que contraria o art. 12, inciso XXXIV, do Regulamento de Licitações e Contratos do Banco do Brasil e a jurisprudência do TCU ( Acórdão 1190/2023-TCU-Plenário , Relator Ministro Vital do Rêgo, 11.131/2020-TCU-2a Câmara, Relator Ministro Augusto Nardes, 925/2022-TCU-Plenário e 2.251/2017-TCU-Plenário, ambos de Relatoria do Ministro- Substituto Augusto Sherman). 1.7.2. informar deste Acórdão ao Banco do Brasil S.A., ao representante e ao interessado, encaminhando-lhes cópia da deliberação e da instrução técnica de peças 38/40.